Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701347-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE PEREIRA DE ASSIS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA, FOCCUS PROMOTORAA DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CRISTIANE PEREIRA DE ASSIS contra a sentença (ID 64682052) proferida pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedido de indenização por danos morais no 0701347-86.2022.8.07.0001, ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA e FOCCUS PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA, por meio da qual foi resolvido o mérito da controvérsia (art. 487, I, do CPC) nos termos da seguinte parte dispositiva: “3. Dispositivo. Posto isso, revogo a tutela de urgência proferida ao ID 113495875. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos elencados na inicial em relação aos requeridos BANCO SANTANDER e AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial de forma a: a) Declarar a nulidade dos contratos firmados entre a parte requerente e a requerida FOCCUS nos valores de R$ 98.983,96; R$ 52.469,46 e R$ 47.222,50, firmados em 29/10, 16/11 e 06/12/2021 (IDs 113078003, 113078004 e 113078005). b) Condenar a requerida FOCCUS ao pagamento do valor de R$ 198.675,86 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) à requerente, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da transferência bancária e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e c) Condenar a requerida FOCCUS ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à requerente, com correção pelo INPC desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em relação aos requeridos BANCO SANTANDER e AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA., condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído na inicial. Em relação à requerida FOCCUS, tendo em vista a sucumbência, a condeno ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Foram opostos embargos de declaração pela autora contra a sentença (ID 64682056), rejeitados (ID 64682063). Nas razões recursais (ID 64682067), a autora (apelante) suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por vício de fundamentação e violação ao disposto nos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, ambos do CPC. Aduz, no tema da preliminar, que a “sentença não analisou elementos em que faz análise comparativa e demonstra a falsidade (i) dos contratos com o Santander e (ii) das assinaturas nos contratos que embasaram a contratação do empréstimo e; desconsidera que (iii) foi apontado que a gravação telefônica revela terceira pessoa confirmando a contratação, e não a apelante [inversão do ônus - ope legis – não desincumbido pelas apeladas]” (ID 64682067 – pág. 6). Quanto ao mérito, argumenta que, a despeito de a decisão saneadora ter atribuído às rés a demonstração da regularidade das contratações, não houve prova da autenticidade da assinatura dos contratos e das gravações telefônicas, sendo que, “Mesmo as apeladas não se desincumbindo do encargo processual para demonstrar a regularidade da contratação, a sentença afasta a responsabilidade das instituições financeiras e, ao assim proceder, viola o art. 341 do CPC3 e o art. 14, § 3o, do CDC, pois não leva em consideração a presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação e prova por parte das apeladas” (ID 64682067 – pág. 14). Alega a configuração da responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras (art. 14 do CDC e Súmula no 479/STJ) , nas situações em que “fraudes decorrentes de atos orquestrados pelas instituições financeiras que levam o consumidor a erro acerca da legalidade da operação é fortuito interno que configura defeito no serviço bancário” (ID 64682067 – pág. 14). Acerca da falha na prestação do serviço bancário, aponta que “a caracterização do fortuito interno ocorreu não apenas a partir dos atos concatenados das empresas apeladas para que a apelante incorresse em erro sobre a legalidade da operação e contratasse empréstimos consignados junto ao SANTANDER, mas da própria realização do empréstimo a partir de contrato falso, com assinaturas falsa e subsidiado em gravação telefônica que não corresponde à voz da apelante” (ID 64682067 – págs. 14/15). Por último, em relação ao pedido de indenização por danos morais, busca o seu reconhecimento no valor de R$ 40.000,00, pontuando a configuração de violação à sua esfera de honorabilidade na aflição decorrente da fraude que sofreu. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que, acolhendo-se a preliminar, seja anulada a sentença por vício de fundamentação. No mérito, pede a reforma da sentença para julgamento totalmente procedente da pretensão inicial. Não houve o recolhimento do preparo recursal, pois foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à apelante na origem (ID 64681809). Foram oferecidas contrarrazões por AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA (ID 64682081), propugnando o desprovimento do recurso interposto. De sua vez, nas contrarrazões ofertadas pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ID 64682082), ele pede o desprovimento do recurso, a condenação da apelante por litigância má-fé, tendo em vista a alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), e a revogação da gratuidade de justiça. A Curadoria Especial, em substituição processual de FOCCUS PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA, não ofereceu contrarrazões (ID 64682069). É a síntese do necessário. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ID 64682082), a saber a condenação da apelante por litigância má-fé, tendo em vista a alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), e a revogação da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora